Tribunal: TJSP
Processo: 1024304-53.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de assembleia cumulada com danos morais. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença de parcial procedência, 'para o fim de reconhecida a discordância do autor quanto aos novos rateios deliberados nas assembleias datadas de 29/03/17 e 12/04/17, condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, com correção monetária e

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de assembleia cumulada com danos morais. Recurso interposto pela parte ré em face de sentença de parcial procedência, 'para o fim de reconhecida a discordância do autor quanto aos novos rateios deliberados nas assembleias datadas de 29/03/17 e 12/04/17, condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, com correção monetária e juris de mora a contar da citação.' EXTRA PETITA. Ausência do vício na r. sentença. A sentença acolheu apenas um dos pedidos, o de condenação em danos morais. O reconhecimento de que as assembleias não obrigam o apelado e o reconhecimento da discordância do autor se deu apenas incidentalmente, porque necessário ao reconhecimento dos danos morais. DANOS MORAIS. Ré que fez constar em ata de assembleia que o autor concordava com a cobrança de aportes adicionais, quando ciente da sua discordância. A situação causou mais do que mero aborrecimento, haja vista a angústia pela possibilidade de sofrer as consequências decorrentes de sua suposta vontade. Valor da indenização em R$10.000,00 que não foi impugnado. Sentença confirmada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.33405).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024304-53.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMBA
BLANCO IMOVEIS E CONSTRUÇÕES EIRELI, é apelado GERALDO CORDEIRO DE
FARIAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024304-53.2017.8.26.0001 -Voto no 33405 - DVN
2
VOTO No
: 33405
APELAÇÃO No : 1024304-53.2017.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: CAMBLA BLANCO IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES
EIRELI
APDO.
: GERALDO CORDEIRO DE FARIAS
JUÍZA SENTENCIANTE: CARINA BANDEIRA MARGARIDO
PAES LEME
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de assembleia cumulada
com danos morais. Recurso interposto pela parte ré em face de
sentença de parcial procedência, 'para o fim de reconhecida a
discordância do autor quanto aos novos rateios deliberados nas
assembleias datadas de 29/03/17 e 12/04/17, condenar a ré no
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00, com correção monetária e juris de mora a contar da
citação.' EXTRA PETITA. Ausência do vício na r. sentença. A
sentença acolheu apenas um dos pedidos, o de condenação em
danos morais. O reconhecimento de que as assembleias não
obrigam o apelado e o reconhecimento da discordância do autor se
deu
apenas
incidentalmente,

porque
necessário
ao
reconhecimento dos danos morais. DANOS MORAIS. Ré que fez
constar em ata de assembleia que o autor concordava com a
cobrança de aportes adicionais, quando ciente da sua discordância.
A situação causou mais do que mero aborrecimento, haja vista a
angústia pela possibilidade de sofrer as consequências decorrentes
de sua suposta vontade. Valor da indenização em R$10.000,00 que
não foi impugnado. Sentença confirmada. Honorários majorados.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (v.33405).
GERALDO CORDEIRO DE FARIAS
ajuizou ação anulatória de assembleia cumulada com danos
morais em face de CAMBLA BLANCO IMÓVEIS E
CONSTRUÇÕES EIRELI. Discorreu que firmou com a ré
contrato de adesão à construção ao Edifício Parque Santana
Residence, objeto de ação de rescisão contratual. Foi realizado em
setembro de 2015 aporte adicional, recebendo Termo de Quitação.
A ré, contudo, apresentou a necessidade de novos aportes e validou
ata de assembleias de 29/03/17 e 12/4/2017, em desacordo à
realidade dos fatos, haja vista que constou a sua aquiescência aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024304-53.2017.8.26.0001 -Voto no 33405 - DVN
3
novos aportes quando manifestada a discordância. Busca a
anulação das assembleias ocorridas em 29/03/2017 e 12/04/2017,
com extinção dos efeitos provocados pelas irregularidades contidas
nos documentos, além da condenação da ré em danos morais em
R$10.000,00 (fls. 1/24 e 249/250).
Apresentada a contestação às fls. 280/290,
réplica às fls. 338/367. Saneado o feito às fls. 418/419, não foi
produzida prova oral. As partes apresentaram razões finais.
Sobreveio a prolação da r. sentença de
parcial procedência, prolatada no dia 06/02/2020, “para o fim de,
reconhecida a discordância do autor quanto aos novos rateios
deliberados nas assembleias datadas de 29/03/17 e 12/04/17,
condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$10.000,00, com correção monetária e juris de mora a
contar da citação.” (fls. 479/482). Ônus de sucumbência a cargo
da ré, arbitrados honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação.
O recurso da RÉ objetiva a reforma da
sentença, para julgar improcedente o pedido. Nesse sentido, alega
que: a) a sentença é extra petita quando declara que as assembleias
não obrigam o apelado e quando reconhece a discordância do autor
com aos rateios; b) ausente danos morais, pois a discordância do
autor com as assembleias não lhe trouxe prejuízo moral ou
material, visto que ele ficou desobrigado a aportar valores
aprovados nestas assembleias, ante ao ajuizamento da rescisão
contratual (fls. 484/489). O recurso é tempestivo e preparado.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
496/507).
O recurso foi inicialmente distribuído à
Colenda 32a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu
em razão da incompetência e determinou à redistribuição por
prevenção ao processo n. 1016754-04.2017.8.26.0001.
Oposição expressa ao julgamento virtual, por
parte do apelado (fls. 506).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024304-53.2017.8.26.0001 -Voto no 33405 - DVN
4
O recurso não é provido.
1. Inicialmente, não há que se falar em
sentença extra petita.
Dispõe o CPC, em seu art. 492: “É
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do
que lhe foi demandado.”
Com efeito, conforme se retira da petição
inicial, a parte autora formulou dois pedidos:
“b) Ao final, requer seja confirmada a tutela provisória, bem como
seja a presente demanda julgada totalmente procedente para
declarar a anulação das atas dos dias 29/03/2017 e 12/04/2017 (...).
c) Seja o réu condenado no pagamento de danos morais no importe
de R$10.000.00 (...)” (fls. 23)
A r. sentença apenas acolheu um dos
pedidos, o de condenação em danos morais:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para o fim de, reconhecida a discordância do autor quanto
aos novos rateios deliberados nas assembleias datadas de 29/03/17
e 12/04/17, condenar a ré no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 com correção monetária a contar
desta data e juros de mora a contar da citação. Em razão da
sucumbência qualitativa da ré, a ré arcará, com exclusividade, com
as custas, as despesas processuais e com os honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da condenação.”
Logo, a sentença não possui natureza
diversa daquela buscada pelo autor, mas foi proferida nos estritos
termos do pedido.
O inconformismo da apelante refere-se ao
trecho: “reconhecida a discordância do autor quanto aos novos rateios
deliberados nas assembleias datadas de 29/03/17 e 12/04/17”. Porém,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024304-53.2017.8.26.0001 -Voto no 33405 - DVN
5
não houve por tal frase a declaração acerca da inexigibilidade do
aporte adicional financeiro, mas o reconhecimento constou
incidentalmente como razão para justificar a condenação da ré aos
danos morais. Tanto que constou da fundamentação:
“A despeito da falta de produção de prova oral conforme se extrai
de fls. 462/463, a obtenção de Termo de Quitação pelo autor em 14
de março de 2016 (fls. 174) com expressa previsão de
inexigibilidade de qualquer rateio extra, o teor da notificação de fls.
56/60 e da resposta à contranotificação de fls. 62/71 e das demais
correspondências eletrônicas trocadas entre as partes fls. 72/87,
88/103, 104/108, 109/140 são suficientes para conferir a
credibilidade necessária à resistência oposta pelo autor, em
assembleia, por meio de seu representante legal, aos novos aportes
exigidos dos condôminos, não consignada, contudo, nas respectivas
atas.
Esta situação não conduz à nulidade das atas assembleares com
participação de vários outros condôminos não integrantes da lide,
senão, a partir desta, à certeza de que a aprovação de novos aportes
não contou com a anuência do autor, de resto, desobrigado, quer
pela obtenção de quitação anterior, quer pela superveniente
rescisão contratual obtida em ação própria, com sentença sujeita a
recurso, porém não quanto a este ponto como pontuado em
contestação e não desautorizado pelo autor.
Ora, o autor, já em poder de Termo de Quitação com efeitos
liberatórios totais, foi identificado como partícipe, por meio de seu
representante legal, das assembleias e concordante com novos
aportes de R$ 25.000,00 e R$ 5.000,00, tudo em absoluto
descompasso com sua posição contratual e vontade real e
declarada, sendo obrigado a mobilizar-se, de forma séria, inclusive
com ajuizamento da presente ação judicial, para ressalvar a sua
posição e ver-se liberado dos efeitos deletérios de possível
inadimplência, que, sabe-se, é suficiente para causar profunda
indignação e insegurança. Fixo, pois, a indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 como necessário e suficiente a
reparar o padecimento psíquico experimentado pelo autor e a inibir
a atuação da ré em descompasso com os deveres de transparência,
lealdade e respeito.”
Conforme se verifica, a referida questão
foi decidida incidentalmente e pode fazer coisa julgada nos termos
do artigo 503, § 1o, do CPC, o que, todavia, não é o cerne do
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024304-53.2017.8.26.0001 -Voto no 33405 - DVN
6
Assim, não se constata o vício apontado.
2. Para impugnar a r. sentença quanto à
condenação aos danos morais, aduz a apelante:
“Ora, se a justificativa para o arbitramento do dano moral
foi calcada no reconhecimento da discordância do Apelado
quanto aos novos rateios, por consequência, afigura-se
ilógico condenar a Apelante ao pagamento de danos
extrapatrimoniais com base em pretensão que não foi
requerida na exordial, como acima explicitado.” (fls. 468).
Conforme acima analisado, a r. sentença
não extrapolou os limites do pedido, haja vista que apenas o pleito
de danos morais foi acolhido.
Além disso, dispõe o artigo 322, § 2o do
CPC: “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação
e observará o princípio da boa-fé.”. Na vertente dos autos, as razões
que ensejaram a procedência do pedido de indenização por danos
morais constaram da causa de pedir exposta na petição inicial:
“Além disso, o maior absurdo, pode-se dizer, a raiz de todos os
problemas até aqui apresentados, foi a construtora e seus
representantes terem validado as supostas 'Atas de Assembleia' de
29 de março de 2017 e de abril de 2017, em completo desacordo
com a verdade dos fatos.”(fls. 10)
“Veja Excelência, não está se falando de uma situação em
Assembleia sobre aceitar um termo ou discutir valores; as atas
acima são inteiramente mentirosas ao dizer que a proposta foi
aprovada, e pior, por unanimidade!
A presente ação anulatória quer atingir o seio deste ato que afronta
a boa-fé e a segurança jurídica. Não só as partes discordam sobre o
termo aditivo como nunca aprovaram sua cobrança! É evidente, por
toda documentação apresentada, que a construtora usou os
recursos que eram destinados a esta obra de maneira irregular,
acusação baseada no fato de não abrirem conta bancária própria, e
possivelmente houve desvios.” (fls. 13)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024304-53.2017.8.26.0001 -Voto no 33405 - DVN
7
“Repita-se e frisa-se, NÃO HOUVE CONCORDÂNCIA DO AUTOR
NA ÚLTIMA ASSEMBLEIA. O patrono do autor, Luis Eduardo
Veiga, com poder de representação de dezenas de pessoas não
concordou com o que constou na ata, razão pela qual solicitou
alterações para que os termos ali presentes fossem alinhados com a
realidade conforme é facilmente demonstrado na troca de e-mails
com a requerida e notificações trocadas, Contudo, a Ré em atitude
completamente ABSURDA elaborou ata em termos não aceitos e
inverídicos, vindo a REGISTRAR essa ata lúdica.”(fls. 14)
“Entre os danos ao patrimônio da parte Autora está o excesso de
aportes e a superação do montante estipulado. A própria
construtora já emitiu termos de quitação para alguns dos
compradores e mesmo assim insiste em convocar reuniões e emitir
boletos para cobrar sem parar, o que é ilegal.” (fls. 20).
“Pede-se a reparação dos danos causados à parte Autora
justamente por serem atos praticados à escusa da luz e da boa
conduta que se espera. Há inegável prejuízo ao elemento
psicológico. Não por ser a cobrança em si mesma um ato de perigo
pontual, mas, ainda, que aguda no início, a cobrança somada ao
risco de inclusão do nome no cadastro de inadimplentes, estende-se
no tempo e então configura-se como causa que de fato enseja danos
morais”(fls. 22)
Assim, a argumentação da apelante não se
sustenta.
Ainda, o fato de a conduta da ré não
conduzir à nulidade da assembleia não importa na conclusão de que
é lícita, porque ausente a correlação lógica afirmada entre tais
proposições.
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2a ed., n. 19.4)
afirma que:
“só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada está fora da órbita do dano moral”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024304-53.2017.8.26.0001 -Voto no 33405 - DVN
8
Para que se possibilite indenização por
dano moral, é necessário que ocorram os pressupostos da
responsabilidade civil, ou seja, o dano moral indenizável exige a
conjugação de fatores (dano, ilicitude e nexo de causalidade).
O dano moral tem por escopo indenizar
quem efetivamente sofreu angústia, desgosto ou passou por
situação vexatória; algo que efetivamente macula a dignidade da
pessoa.
As peculiaridades do caso concreto
indicam que não houve um simples aborrecimento, mas a conduta
da ré causou real angústia ao comprador. Destaca-se que a ré não
nega que o autor discordava dos aportes adicionais, bem por isso, a
ilicitude da sua conduta decorre do fato de ter falseado a ata
assemblear, ao constar que ele concordava (fls. 40 e 42). Não se
trata, portanto, de danos morais pela mera discordância com a
maioria, como aparenta fazer crer a recorrente.
O desgosto causado ao autor, bem como a
apreensão decorrente dos efeitos patrimoniais da sua suposta
declaração de vontade, haja vista que poderia ter peculiar
importância por já existir Termo de Quitação, denota mais do que
mero aborrecimento e deve ser indenizado no valor fixado pela r.
sentença, até porque a apelante não impugna o quantum arbitrado.
Destaca-se, ademais, que a rescisão do
contrato nada altera a caracterização dos danos morais. Como bem
decidido às fls. 418 “A superveniente investida do autor de rescisão
contratual não imuniza o réu pela violação de direitos, em tese
praticadas anteriormente durante o período de manutenção do vínculo”
(fls. 418).
Em conclusão, a sentença deu correta
solução jurídica para o caso concreto e é preservada.
Os
honorários
advocatícios
por ela
arbitrados são majorados para 17,5% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator